Tribunal: TJDFT
Processo: 0723496-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIVACS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. LIMITES DA CONDENAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DO DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve se dar nos estritos limites estabelecidos no título executivo judicial.
2. Na hipótese, o título executivo delimitou expressamente a condenação aos valores reconhecidos nos autos do processo administrativo. Segundo as planilhas juntadas aos autos da ação coletiva, o processo administrativo de reconhecimento de dívida apenas abarcou os valores referentes às competências de janeiro a dezembro de 2019.
3. Portanto, a execução não pode ultrapassar os valores referentes ao ano de 2019. Eventual saldo remanescente deve ser objeto de ação própria.
4. Recurso conhecido e não provido.